Tribunal: STF
Processo: ARE 1252009
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 424 e 660 da repercussão geral (eDOC 8. p. 94).
    Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que não procede o argumento de ‘que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional’ (eDOC 2, pp. 51-54).
    Em petição posterior (eDOC 11), o recorrente Kleber Luiz Urias de Sales apresenta petição, subscrita por advogado com poderes especiais para desistir (eDOC 12), na qual requer a desistência do presente agravo .
    É o relatório. Decido. 
    Considerando que o julgamento não foi iniciado, homologo o pedido de desistência do agravo formulado por Kleber Luiz Urias de Sales, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF.
    Passo à análise do agravo quanto à recorrente Flávia Ferreira Teles de Sales.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Confira-se ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    No caso, o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma. Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
     Ante o exposto, homologo a desistência do agravo, formulada por Kleber Luiz Urias de Sales, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF. Quanto à recorrente Flávia Ferreira Teles de Sales, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível. 
    Determino a certificação do trânsito em julgado desta decisão nesta data.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente